Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DESPACHO A autora em petição de ID 36538257 afirma que os autos foram remetidos a esta instância, na pendência de prazo para apelação. Assim, retornem os autos à 1a instância para eventual restituição de prazo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora